Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-48.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016051-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.838.971-42 (APELANTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILSON DOS SANTOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS RODRIGUES CORDEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FEITOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN ROCHA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELAINE CARVALHO MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO PEREIRA DA SILVA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), THALES DOS SANTOS TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ALVES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA UILSILEIDE CARVALHO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA GOMES MELO (VÍTIMA), LUIZ FELIPE BROJATO VILLALBA (VÍTIMA), RENNAN DE OLIVEIRA CAMPOS (VÍTIMA), JAILTON ALVES DA SILVA - CPF: 017.446.471-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016051-48.2021.8.11.0003

APELANTE: CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu às penas de 3 anos de reclusão, pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), e 1 ano de detenção por posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), ambas substituídas por restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve nulidade decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) a receptação deve ser desclassificada para modalidade simples ou culposa; (iii) a conduta de posse de munições é materialmente atípica; (iv) existe ilegalidade na dosimetria das penas.

III. Razões de decidir

3.

A entrada em domicílio, sem mandado judicial, foi precedida de fundadas razões, baseadas em investigação prévia, monitoramento e situação flagrancial antecedente, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.

A forma qualificada da receptação restou comprovada, pois o réu – proprietário de uma oficina – adquiriu e desmontou as motocicletas provenientes de outros crimes e ofereceu às peças a seus clientes.

5.

A posse de munições no contexto de outro delito afasta a incidência do princípio da insignificância, diante da relevância da conduta para a segurança pública.

6.

Ausente interesse recursal quanto à dosimetria, ao regime inicial e a substituição por restritivas de direitos, pois já obtidos na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas nos autos. 2. A desclassificação é descabida quando comprovado que o réu praticou a forma qualificada da receptação. 3. A posse irregular de munição, ainda que em pequena quantidade, não é penalmente irrelevante quando contextualizada com outros crimes, afastando o princípio da insignificância."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §1º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, REsp 2.165.947/GO; AgRg no AREsp 3.028.962/AL; AgRg no HC 759.289/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016051-48.2021.8.11.0003

APELANTE: CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clayton Willeyn Martins de Souza
, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada) e de 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a mera suspeita ou investigações genéricas pretéritas não autorizam a violação domiciliar. Ausente o mandado judicial específico e a demonstração de justa causa antecedente, as provas obtidas por meio desse ingresso (a teoria dos Frutos da Árvore Envenenada) devem ser consideradas ilícitas, o que impõe a nulidade de todo o processo
”; 2) “
a desconfiança, a negligência ou a imprudência em adquirir bens sob condições suspeitas, que caracterizam o dolo eventual ou a culpa consciente na Receptação, devem ser absorvidas pelo tipo subsidiário do §3

do Art. 180 do CP. Assim, se a prova não atingiu o patamar de certeza (saber) da origem ilícita, mas apenas o patamar de presunção (deve presumir-se), a desclassificação para o crime de Receptação Culposa é a medida de justiça que se impõe”
; 3) a conduta do apelante se amolda ao crime de receptação simples, pois “
o apelante, em seu interrogatório policial, afirmou que o desmanche era feito "somente no período noturno, após Neném ir embora". Tal conduta, realizada clandestinamente e à margem do horário comercial, sugere que a atividade ilícita não se valia da estrutura ou da fachada da "Tato Motos" de forma organizada, habitual e profissional. Pelo contrário, buscava-se ocultar a receptação da própria atividade comercial formal
”; 4) deve-se “
absolver o apelante da imputação do art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (posse irregular de munição), com fundamento na atipicidade material da conduta
”; 5) tem direito “
a fixação da pena em seu mínimo legal, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em qualquer hipótese de manutenção da condenação
” (Id. 324550042 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
324550044 - pág. 1-60).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 338234386 - pág. 1-25).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016051-48.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Jailton Alves da Silva os crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munições, em razão dos seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 01/06/2021, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial “Oficina de Motos e Conveniência JM”, situado na Rua 02, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade, o denunciado CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA foi preso em flagrante delito, pois, junto com JAILTON ALVES DA SILVA,

com envolvimento do adolescente DEYVID WANDERSON BORGES ALVES, conhecido por “DAVI” (17 anos), estavam guardando e mantendo em depósito 25 (vinte e cinco) porções, perfazendo massa bruta total de 8,920 g (oito gramas e novecentos e vinte miligramas), e, 04 (quatro) porções, pesando 12,500 g (doze gramas e quinhentos miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (25 porções), de pasta-base de cocaína, e, as últimas (04 porções), de maconha, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de Constatação de fls. 75/80, ID 59458720.

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local os denunciados CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA e JAILTON ALVES DA SILVA adquiriram, sabendo ser produto de crime, peças da motocicleta Honda Titan 150, placa NSL-9231, de propriedade da vítima Luiz Felipe Brojato Villalba (fls. 26/27, ID 59458721), peças da motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NPM-7952, da vítima Jessica Gomes Melo (fls. 45/51, ID 59458721), e 01 (um) tanque de moto CG 150, cor laranja, de propriedade de Rennan de Oliveira Campos (fl. 55/60, ID 59458721).

Colhe-se, outrossim, que no mesmo dia, horário e local os denunciados CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA e JAILTON ALVES DA SILVA

possuíam, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo um pistolão artesanal calibre .36, além de 49 (quarenta e nove) munições calibre .22 intactas, 01 (uma) munição calibre .357, 04 (quatro) munições calibres .38 e 02 (duas) munições calibre .38, que foram devidamente apreendidas (fls. 16/17, ID 59458720), e periciadas (fls. 35/42, ID 59458721).

São dos autos que, através de investigação visando combater os crimes de tráfico de drogas nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil apurou que os denunciados e o adolescente se utilizavam do referido estabelecimento comercial como pretexto para a comercialização de entorpecentes e venda de produtos subtraídos.

Consta que, no dia e na hora supracitados, durante monitoramento e investigação, os policiais visualizaram intensa movimentação de usuários de drogas em frente à oficina, razão pela qual os abordaram, sendo que, na posse da adolescente A.S.B., apreenderam 01(uma) porção de maconha.

Colhe-se que o usuário de drogas Varlei Fernandes da Silva, tentou se evadir, subindo no telhado da residência do denunciado JAITON e do adolescente Dayvid, porém, as telhas quebraram e Varlei caiu, ocasião em que também foi abordado.

Diante da justa causa, foi realizada busca na referida casa, oportunidade em que os policiais apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína e maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico PVC, 01 (um) prato, 01 (uma) colher, 01 (uma) lâmina e 03 (três) facas com resquícios de entorpecentes, além de 48 (quarenta e oito) munições de calibre .22, 01 (um) simulacro de pistola, e 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), em dinheiro.

Colhe-se que no mencionado estabelecimento comercial de fachada, os investigadores apreenderam 01 (uma) arma de fogo, sendo uma pistola artesanal calibre .22., e, na residência do denunciado CLAYTON, 01 (uma) motoneta Honda/Biz desmontada, 01 (uma) motocicleta Honda/Fan, além de peças de motos subtraídas, conforme Boletins de Ocorrência 2021.107799 (fls. 50/51, ID 59458720), 2013.41677(fls. 62/63, ID 59458720), 2021.117780 (fls. 59/60, ID 59458720), e 2021.118544 (fls. 30/31, ID 59458721), e 04 (quatro) munições calibre .38, 01 (uma) munição calibre .357 e 01 (uma) munição calibre .22 (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 16/17, ID 59458720).

Diante disso, o denunciado CLAYTON foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.
[
...]
(Id.

324549871 - pág. 1-4
).

Jailton Alves da Silva foi integralmente absolvido e Clayton isentado do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 324550007 - pág. 1-20).

Como visto, o recorrente invoca a nulidade da condenação, aduzindo que busca domiciliar ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Não obstante o alegado, as provas produzidas refutam a tese de ilegalidade da diligência.

Conforme apurado, Clayton e Jailton eram investigados pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis, em razão do aparente envolvimento com o tráfico de drogas.

Em determinado ponto, os policiais descobririam que Clayton utilizava sua oficina mecânica para receptar motocicletas furtada/roubadas.

Durante o monitoramento, presenciaram grande movimentação no local, fizeram a abordagem de algumas pessoas e, com algumas delas, encontraram entorpecentes.

Caio Fernandes da Silva tentou foragir, subindo no telhado da área da residência que fica ao lado da oficina; contudo, as telhas quebraram, ele caiu e se escondeu embaixo da cama, em um dos quartos.

Nessa residência os policiais localizaram balança de precisão, rolos de plástico PVC, diversas munições, simulacro de pistola, um “pistolão de munição, tipo cartucho, aparentando ser calibre .28” e mais entorpecentes.

No estabelecimento de Clayton, os investigadores apreenderam “uma pistola artesanal calibre .22”, além de motocicletas desmontadas que eram produto de roubo.

Na sequência, os investigadores foram a residência dele e encontraram mais peças de motos e munições.

A respeito da diligência, o IPC Lauro Evaner Correa declarou na fase inquisitorial:

Que através de investigação policial no combate ao tráfico ilícito de drogas e o crime de roubo e furto na cidade de Rondonópolis, identificamos uma associação criminosa que se especializou no crime de roubos e furtos de veículos em nossa cidade, além de fomentar o tráfico de drogas na região de Grande Conquista.
Essa associação age em um imóvel que funciona como uma oficina de motos
, disfarçando o verdadeiro objetivo do local, que é o tráfico de drogas e a receptação de produtos de roubo e/ou furtos, amedrontando e oprimindo os moradores daquela região, que temem por suas vidas e preferem não denunciar esse bando. Diante disso,
começamos a monitorar esses indivíduos
e, na data de hoje,
enquanto havia uma movimentação grande de usuários de drogas e traficantes na frente dessa oficina, dizemos a abordagem; contudo, vários desses indivíduos
tentaram empreender fuga
; porém, estávamos em três equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e conseguimos abordá-los. Em buscas pessoas nos indivíduos encontramos uma porção de uma substância esverdeada, análoga à cannabis sativa, no bolso de Adailson dos Santos Barbosa. Em
uma residência que fica ao lado da oficina, onde os indivíduos utilizavam para receptar peças de veículos produtos de crime

e para o tráfico de drogas, abordamos
os suspeitos Kauan Rocha Martins, Maria Elaine Carvalho Moura e Emerson Feitosa dos Santos.
Um dos suspeitos tentou correr, subindo em um telhado de uma área, Caio Fernandes da Silva; porém as telhas quebraram e este caiu, então o individuo se escondeu debaixo de uma cama, que estava em um dos quartos da casa.
Próximo a ele apreendemos uma balança de precisão e 48 munições calibre .22, no telhado onde o indivíduo tentou subir apreendemos um simulacro de pistola. Na cozinha da casa apreendemos um rolo de plástico PVC e dentro de uma máquina de lavar roupas, enroladas em uma bermuda, apreendemos 25 porções de uma substância amarelada, análoga à pasta-base de cocaína. Também apreendemos três porções de uma substância esverdeada, análoga à cannabis sativa (maconha), em um recipiente de balas, que estava no chão, próximo às telhas quebradas. Jogado no chão, próximo dos suspeitos, apreendemos um pistolão de munição do tipo cartucho, aparentando ser calibre .28.
O proprietário da oficina é a liderança da associação criminosa, Clayton Willeyn Martins de Souza. Em seu estabelecimento apreendemos uma pistola artesanal, calibre .22. Em sua residência apreendemos uma motoneta Honda Biz desmontada, produto de furto, e uma motocicleta Honda Fan, produto de roubo, conformes boletins de ocorrência números 2021.107799 e 2013.41677. respectivamente. Em sua residência aprendemos quatro munições calibre .38, uma munição calibre .357, e uma munição calibre .22, aparentando estar intactas. Percebemos que tanto a oficina quanto a residência ao lado era utilizada para desmanche de veículos produtos de roubo/furto
[...]

(Id. 324548872 - pág. 12-14).

Na instrução processual, o IPC Patric Oliviera dos Santos ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] v
ou pedir para o senhor contar, por gentileza, como foi esse trabalho aí da Polícia Judicial nesse caso.

T: Sim, doutor, na época dos fatos aí, nós estávamos iniciando, assim, fortalecendo o combate ao tráfico entorpecente e também a receptação de diversas peças de motos, roubo e furto de veículos.
Nós tivemos a informação que nessa oficina, que era situada na entrada do Jardim Alfredo de Castro, tinha essa oficina de motos ali, que era responsável por receptar peças de motos que eram roubadas na região, também, juntamente ali no mesmo terreno, no mesmo comércio ali, ocorria o tráfico de entorpecente
.
Então, nós fizemos um monitoramento ali durante algum tempo
e
nós percebemos, no dia da apreensão, que foi feita do Clayton, que tinha um fluxo grande de pessoas
lá na oficina e na frente também da residência, que era apontada como tráfico, que utilizaram para o tráfico,
nós fizemos a abordagem de todas as pessoas que estavam lá,

das que estavam na oficina e também das que estavam na residência,

que é tudo como se fosse um estabelecimento só.

A oficina é uma porta, aí tinha uma conveniência e um corredorzinho pequeno que levava para a residência
. Quando nós fizemos a abordagem, nós fomos em um grande número de policiais, nós estávamos em três equipes e conseguimos fazer a abordagem de todos que estavam ali.
Na abordagem inicial, que nós fizemos na oficina de motos, o Clayton se apresentou como dono da oficina
, tinha alguns clientes também que foram abordados lá, que estavam para retirar suas motos que estavam lá arrumando e,
durante as conferências que nós fomos fazendo nas motos que estavam ali, nós encontramos algumas peças de motos que tinham queixa de roubo e furto
.
O Clayton assumiu essa propriedade das peças e também da oficina
, mas ele nos relatou que a oficina, ele trabalhava lá, que ele tinha, era em sociedade com o Jailton, conhecido como Neném ali, que era o proprietário desses imóveis.
Na oficina, além das peças, nós encontramos no fundo dela uma arma artesanal, que foi apreendida também
e quando foi feita a abordagem na residência, foram encontradas... algumas testemunhas ali, que foram ouvidas, a Maria Eliane, o Cauã, o Emerson; o David, que é o filho do Jailton, não estava no local, disse que tinha saído há pouco tempo.
Quando foi fazer essa abordagem, um dos suspeitos tentou se evadir do local
, que no primeiro momento ele se deu o nome de Caio, mas, na verdade, ele mentiu para a gente e, na audiência de custódia, ele acabou relatando a verdadeira identidade dele, que é o Varlei, quando nós conseguimos fazer,
ele já estava no telhado, ele caiu do telhado ali, nós conseguimos fazer a apreensão dele
,
ele se escondeu em um dos quartos da residência
, nós conseguimos localizá-lo e, lá na residência, foi que nós conseguimos encontrar a balança de precisão, a munição de calibre 22, papel filme, as 25 porções de pasta-base,
um simulacro de arma de fogo que estava no telhado, entre as telhas ali, e próximo, no corredor, estava bem bagunçado, tinha mais uma arma ali, aparentava ser artesanal [...]
. Todos foram conduzidos para a delegacia, o Clayton foi atuado na questão da receptação, quero deixar claro que, na posse do Clayton não foi encontrado nenhum tipo de entorpecente, nele, no caso,
somente foi as peças de motocicleta e uma arma de fogo
.
Na residência dele também, ele nos informou que tinha mais peças das motos, tinha carenagem, nós fomos até a residência dele, que também é no bairro Alfredo de Castro, e lá nós achamos também as peças de motos e algumas munições que ele disse que tinha ganhado de alguns amigos dele lá, se não me engano
. As pessoas que foram ouvidas como testemunha, o Kauã Rocha, ele disse que eles estavam lá para comprar entorpecente, que, inclusive, ele já tinha comprado droga naquela boca de fumo há algum tempo já, eles citaram o David, então, depois da apreensão, do flagrante, foi expedido uma ordem de serviço para que nós pudéssemos identificar realmente quem era o Neném, que no caso é o Jailton, quem era o proprietário dessa residência e o David. Então, durante o cumprimento dessa ordem de serviço, nós identificamos o Jailton como proprietário de todo o local e ele era o pai do David. O David é menor de idade, na época nós não conseguimos intimá-lo, parece que ele estava morando fora, acho que em Goiás com a mãe dele, e o Jailton foi na delegacia, prestou esclarecimentos lá, e o que ele nos relatou, relatou ao escrivão de polícia, foi que no dia da prisão ele não estava lá, realmente não estava, que ele estava trabalhando na região do Pantanal,
mas que quem era o proprietário da oficina era o Clayton
,
ele imputou o isso ao Clayton a propriedade da oficina [...]
.
Ele cita também no depoimento dele, doutor, que o Clayton, que possivelmente as armas ali, que foram encontradas eram de propriedade do Clayton, porque o Clayton sabe consertar armas
. Então assim, ele tinha conhecimento que o locatário dele trabalhava com armas [...]. Durante as investigações as pessoas que tiveram essas motos roubadas foram identificadas, foram ouvidas na delegacia também. [...] Então a investigação da Polícia Civil foi nesse sentido, de apurar o crime de tráfico, de entorpecente, também dessas peças que foram localizadas lá na oficina, tanto do Clayton como do Jailton.

MP: Pelo que eu entendi, se não for dessa forma, esclareça por gentileza, essa oficina era anexa à residência, certo?

T: Nós fizemos relatório doutor, nós até tiramos fotos, vamos supor, eu estou de frente para o senhor agora, né? É tudo junto, uma porta era oficina...

MP: [...]?

T: Isso, uma porta era a oficina, aí a porta lateral era uma conveniência, e do lado da conveniência era o corredor que ligava a residência.

MP: Assim, no mesmo terreno, certo?

T: Isso.

MP: A casa é próxima à oficina e próxima à conveniência, tudo ali no mesmo imóvel, certo?

T: Isso doutor, isso.

MP: E essa oficina era tocada pelo Clayton, certo?

T: Isso
.

MP: E disse que o seu sócio era o réu Jailton, certo?

T: Isso, no caso o Neném, né? Ele citou o nome de Neném, que depois a gente identificou como Jailton.

MP: O Jailton confirmou essa sociedade com ele?

T: Doutor, agora eu não lembro o depoimento dele nessa parte, né?

MP: Pelo que o senhor, pelo que vocês investigaram, era coerente essa informação do Clayton de que o Jailton mantinha essa sociedade com ele?

T: Sim, sim.

MP: Entendi, e foi nessa oficina que estavam todas essas peças aí, produtos de subtração dessas vítimas aí, certo?

T: Isso, na oficina, né? Foi encontrada grande parte e há uma outra parte na própria casa do Clayton também.

MP: Essa residência, no mesmo imóvel, quem morava nela, era o Clayton ou o Jailton com o filho dele?

T: Não, o Clayton morava em outro local e quem estava morando na residência onde foi localizado os entorpecentes, que era no mesmo terreno, era o filho do Jailton, o David.

MP: O Jailton não morava nessa casa?

T: Então, lá nós não conseguimos comprovar se ele morava lá, né? Mas, assim, a propriedade é dele.

MP: Vocês ficaram sabendo se ele tinha algum outro endereço diverso daquela residência?

T: Não doutor, que eu me recordo, não.

MP: No dia da abordagem ele não se encontrava, certo?

T: Não, não estava nem ele e nem o filho dele. O filho dele tinha saído poucos momentos antes de a gente abordar, tanto que até uma das pessoas que foram ouvidas, estava aguardando ele lá.

[...]

MP: E a arma estava na casa ou estava lá no estabelecimento comercial, na oficina?

T: Na oficina tinha uma arma, que foi apreendida
, e na casa tinha um simulacro e uma outra arma.

MP: Então a arma estava lá na oficina onde o Clayton se encontrava, certo?

T: Uma das duas que foram apreendidas, foi apreendido um simulacro e duas armas. Uma estava na casa onde a droga foi apreendida e a outra arma estava no fundo da oficina
.

MP: Uma estava na oficina e a outra estava na...

T: Na casa.

MP: Na casa, né?

T: Isso.

MP: O Clayton assumiu a propriedade da arma, falou alguma coisa?

T: Ele disse que não sabia quem tinha deixado lá, mas assim, ainda disse pra mim: “já que está aqui, a arma é minha, eu assumo
”.

MP: Entendi, o Jailton assumiu a propriedade das armas?

T: Não, não. Ele disse que não sabia de nada, nem das armas, nem dos entorpecentes, nem das peças.

MP: A denúncia fala, diz que durante esses monitoramentos aí, diz que tinha movimentação de usuários em frente à oficina, procede?

T: Procede, tanto que nós conseguimos, no dia da apreensão aí, nós abordamos o menor de idade, o Cauã, que disse que estava lá para comprar entorpecente
.

MP: Era um usuário de droga, né?

T: Isso
,

[...]

MP: O próprio Clayton admitiu que comprou aquelas peças, produtos de subtração?

T: Sim, ele disse que tinha comprado. Comprou cada moto, acho que foram 3 ou 4 motos, no valor de R$ 200,00 cada uma, que ele desmontou e o chassi ele deu para as pessoas que tinha vendido para que elas pudessem sumir com o chassi. Mas a gente encontrou placas, encontrou algumas peças com numeração e deu para identificar as vítimas
.

[...]

Juíza: Só para ver se eu compreendi as suas declarações. Ficou claro que o Clayton não tinha envolvimento aí com as drogas, pelo menos os senhores não coletaram elementos a respeito. Ele confessou a aquisição das peças, ele tem outras passagens, com o envolvimento em receptação dessa natureza, né? E com relação à arma, eu queria só entender se houve informação... o senhor não entendeu, porque uma estava na oficina e a outra estava na casa onde estavam as drogas, as armas mesmo, não o simulacro.
Ficou claro que essa arma que estava na oficina estava de posse do Clayton
?

T: Não doutora, ela estava meio que escondida num quartinho que tinha os fundos, perto dos tijolos lá, não estava na posse dele não.

Juíza: E ele negou na polícia que tivesse algo a ver com essa arma?

T
: Isso, ele falou que não sabia quem tinha deixado no local, aí eu perguntei para ele: “olha, a oficina é sua, a arma está aqui, de quem que é”, ele falou: “eu não sei, mas se está aqui é minha
”, isso é o que ele disse para mim, mas não estava na posse dele não, só estava no imóvel, no fundo da oficina.

[...]

Juíza: E com relação às peças, houve a demonstração do envolvimento do Jailton, ou isso foi presumido pela polícia pelo fato de que ele era sócio do Clayton ali na oficina?

T; Não, não teve nenhuma... nenhuma vinculação que nós realmente tivéssemos encontrado, né?
E as peças, realmente, ele... o Clayton assumiu todas, que ele comprou [...].

[...]
(Id. 324549970 - pág. 1-2 e 324549993 - pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC Lauro Evaner Correa foi no mesmo sentido
(Id. 324549970 - pág. 1-2 e 324549993 - pág. 1 – relatório de mídias).

O Boletim de Ocorrência n. 2021.136645 (Id. 324548872 - pág. 4-10), o termo de apreensão n. 2021.16.151771 (Id. 324548872 - pág. 16-17) e o relatório n. 472/2021 (Id.

324548875 - pág. 1-4) corrobora o relato dos agentes estatais.

O interrogatório de Clayton em juízo se agrega aos elementos de convicção angariados:

Juíza: [...] e
ssas acusações são verdadeiras Clayton?

R: Doutora,
a oficina que eu estava lá era minha
, era de trabalho, esse dinheiro que foi apreendido era minha, porque eu tinha acabado de fazer um motor de moto [...]. A única coisa que era minha era a oficina, que era trabalho, [...], porque com droga eu não mexo.

Juíza: Deixa eu ver se eu entendi, essa oficina [...], ela é do senhor?

R:
Não, eu alugava lá, entendeu, doutora? Só a parte da oficina
.

Juíza: Ah tá. Lá tem uma conveniência e o senhor alugava a parte da oficina para consertar a moto, é isso?

R: É só isso, entendeu? Só a oficina era minha.

[...]

Juíza:

E as peças roubadas que estavam na oficina?

R: As peças, eu falei para polícia que eu comprei doutora, o que aconteceu, eu comprei, entendeu?

Juíza: O senhor comprou de quem?

R: Ah, terceiro, não posso falar doutora, compromete a minha vida também, entendeu
?

Juíza: O senhor tinha a consciência de que eram roubadas ou furtadas, o senhor comprou com nota fiscal ou não?

R: Não doutora, sabia que não era a coisa certa, né doutora
?

Juíza: Certo, o senhor sabia, então, que tinha uma coisa errada com elas, é isso?

R: Não sabia que era roubada, mas coisa barata, né doutora?

Juíza: Certo, e quanto a essas munições e arma?

R:
A munição não foi encontrada [...], foi encontrada na minha casa, onde eu morro,
eles me ‘pego’ na minha oficina e depois levou na minha casa, entendeu?
Eu tinha seis balas .38 e uma .357, eram as minhas mesmo as balas, na minha casa
[...]. Eles ‘chegou’ lá e eu falei exatamente onde estavam as balas, por causa que meu pai trabalha no pantanal, a senhora sabe o que é, né? Sempre tem arma no mato para caçar, alguma coisa assim, eu ia levar para o meu pai no pantanal essas balas, essas balas ‘era’ minha.

Juíza: E quantas munições, trinta e oito?

R: Tinha cinco ou era seis de .38.

[...]

Juíza: Na polícia o senhor falou que comprou as motos de uma gurizada, os meninos que ficavam na rua, que o senhor comprou uma Bis e duas CGs Titãs, pagou R$ 200,00 por cada moto e que não sabia que era furtada, e aí o senhor desmontou as motos e entregou os chassis para essas gurizadas aí, eles se desfizeram dos chassis. O senhor confirma?

R: Confirmo doutora.

Juíza: Certo
.

[...]

Juíza: Foi encontrada uma moto e uma arma no fundo da oficina?

R: Diz que foi doutora, mas essa arma eu não tinha conhecimento não, diz que estava com esse tal de Varley aí, não conheço não.
[...]
(Id. 324549970 - pág. 1-2 e 324549993 - pág. 1 – relatório de mídias).

Jailton Alves da Silva confirmou que “
permitiu que Clayton abrisse uma oficina em sua propriedade
”, pois era “
muito amigo do pai dele
”, sendo que “
em menos de um mês, ocorreu à abordagem policial
”. Disse ainda que, “
em relação à arma de fogo artesanal, pensou que Clayton a havia construído, mas não pode afirmar
” (Id. 324550007 - pág. 9).

Conforme reiteradamente decidido, deve-se reconhecer
“[...] a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) – como ocorre no caso.

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Destarte, no contexto em que ocorreu – após monitoramento da oficina do réu, com a localização de peças de motocicletas roubadas e uma arma de fogo no local, somado à informação fornecidas por ele, que em sua casa existem outras peças – encontra-se justificada a busca na residência de Clayton.

Ilustrativamente colaciono jurisprudência:

[...] O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. No caso, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar foram precedidos de fundadas razões. Isso porque os policiais, após receberem informação específica acerca da prática de tráfico de drogas na residência do acusado, realizaram monitoramento no local e constataram suficientes indícios da ocorrência do crime. [...]
(STJ, REsp n. 2.148.900/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025).

[...] O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da busca, com base em elementos concretos uma vez que a abordagem policial ocorreu após investigação prévia e monitoramento pela polícia, bem como diante do comportamento suspeito dos recorrentes. A abordagem resultou na apreensão de drogas, confirmando as fundadas suspeitas dos policiais. A jurisprudência do STJ reconhece que as buscas pessoal e domiciliar podem ser realizadas com base em fundadas razões que indiquem a prática de crimes, sendo desnecessário o mandado judicial em situações de flagrante delito (art. 244 do CPP). [...]
(STJ, REsp n. 2.165.947/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

O pedido de desclassificação do crime tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal para a modalidade simples (art. 180, caput) ou culposa ( art. 180, § 3º) não prospera.

A receptação qualificada ocorre quando o agente “
a
dquiri, recebe, transporta, conduzi, oculta, tem em depósito,
desmonta,
monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial
ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

A Lei 9.426/96 introduziu a figura típica do § 1.º, tendo por finalidade atingir os comerciantes e industriais que, pela facilidade com que atuam no comércio, podem prestar maior auxílio à receptação de bens de origem criminosa. Note-se que a introdução de alguns novos verbos como “desmontar”, “montar” e “remontar” está a demonstrar a clara intenção de abranger alguns “desmanches” de carros que tanto auxiliam a atividade dos ladrões de veículos.

[...] no § 1.º, que é um crime próprio, mais grave porque praticado pelo comerciante ou industrial,
mais bem aparelhado a se tornar empresário do crime, pelas facilidades que possui na atividade natural de negociação que o envolve no cotidiano
– veja-se o exemplo de alguns “desmanches”, que camuflam quadrilhas de receptadores por meio do manto protetor da atividade comercial –, fala-se em “coisa que deve saber ser produto de crime”, expressão que consagra o dolo eventual (nem se argumente ser conduta culposa, pois há o tipo específico da receptação culposa [...]
(Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 642-643).

In casu
, não há dúvida que o réu era proprietário de uma oficina mecânica destinada ao conserto de motos e que se prevaleceu dessa condição para cometer o crime.

Inclusive parte das peças – retiradas dos veículos anteriormente subtraídos – foram encontradas no local, sendo certo que, na fase inquisitorial, ele declarou textualmente “
que estava comercializando as peças para clientes da oficina
” (Id.
324548872 - pág. 59).

As provas demonstram ainda que ele tinha conhecimento quanto a origem ilícita dos bens.

Apesar de insistir que não tinha conhecimento que as motos eram roubadas/furtadas, em juízo, Clayton

garantiu que
“
sabia que não era coisa certa
”.

A alegação dele, no sentido pagou R$ 200,00 (duzentos reais) por cada motocicleta e que, após desmontá-las,
“entregou os chassis para essas gurizadas [de quem as comprou], aí eles se desfizeram dos chassis”,
reforça a conclusão de que tinha conhecimento da origem espúria dos veículos.

Assim sendo, mantem-se hígida a condenação:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A receptação qualificada exige que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal no exercício de atividade comercial, sendo irrelevante a regularidade ou formalidade da atividade.

2. O comerciante habitual deve agir com diligência na verificação da procedência dos bens adquiridos, especialmente diante de condições suspeitas, como ausência de documentação fiscal ou preços incompatíveis com o mercado.

3. O dolo é aferido pelo contexto fático, cabendo ao adquirente do bem de origem ilícita demonstrar desconhecimento da sua procedência criminosa, mediante elementos probatórios que gerem dúvida razoável (CPP, art. 156).

4. A ausência de comprovação da origem lícita dos bens, a negociação de múltiplos aparelhos em ambiente residencial, o valor abaixo do mercado e a falta de documentação fiscal evidenciam a assunção do risco e a presença do dolo.

5. Inviável a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para receptação culposa ou simples, diante da prova robusta da autoria e materialidade, bem como da subsunção da conduta ao tipo penal previsto no Código Penal, art. 180, § 1º.

6. Recurso conhecido e não provido
. (TJ/DF, Acórdão 2069449, 0707390-16.2025.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA - REJEIÇÃO - IDONEIDADE DA MESMA PROVA ORA QUESTIONADA JÁ RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL EM JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO PENAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE A AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES OU CULPOSA - INVIABILIDADE - PRÁTICA COMETIDA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL EQUIPARADA E DOLO EVIDENCIADO.

Por já ter sido confirmada por este eg. Tribunal de Justiça a idoneidade da prova que foi juntada aos presentes autos e ora questionada, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade.

Havendo provas concretas da materialidade e da autoria delitiva quanto ao crime de receptação qualificada, consubstanciada nos documentos e nas provas testemunhais produzidas em contraditório judicial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Devidamente demonstrado que o crime foi cometido no exercício de atividade comercial equiparada, nos termos do § 2º do artigo 180 do Código Penal, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação simples, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Uma vez comprovado o dolo na conduta do agente, mostra-se descabido o pleito de desclassificação para a modalidade culposa
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.171004-2/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/11/2025, publicação da súmula em 12/11/2025).

Em relação ao crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, remanesce apenas a posse de munições – 4 unidades calibre 38, 1 unidade calibre 357 e 1 unidade calibre 22 –, uma vez que a arma encontrada na oficina de propriedade do réu – garrucha artesanal – “
não se apresentou funcional para a produção de disparos
” (Id. 324548873 - pág. 38 – Laudo Pericial Criminal n. 200.2.03.2021.006656-01).

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça admite a
“[...] in
cidência do princípio da insignificância em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da conduta evidenciarem a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social
” (AgRg no AREsp n. 2.678.915/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 17/10/2024).

Apesar disso, prevalece o entendimento de que “
A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão
” (STJ, HC n.458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., D Je 28/9/2018).

Fixada essa premissa, resta claro que a exceção não se aplica ao caso, porque a posse de munições – ainda que em pequena quantidade – deu-se no contexto de outro crime (receptação), o que demonstra a relevância social da conduta.

Nesse sentido:

[...] No presente caso, a Corte de origem afastou o reconhecimento da atipicidade material da conduta ao fundamento de que o delito foi praticado no contexto de violência doméstica e que o réu é reincidente, restando, portanto, justificada a não incidência do referido princípio. [...]
. (AgRg no AREsp n. 3.028.962/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025).

[...] No caso, a Corte local entendeu que restou configurada a lesividade da conduta do Agravante, tendo em vista que as nove munições encontradas em sua residência foram apreendidas em contexto fático que envolve a prática de outro delito, o que afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 759.289/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

Por fim, saliento que, na sentença, o réu foi beneficiado com as penas-base no mínimo legal, com o regime aberto e com a substituição por restritivas de direitos, de modo que não há interesse recursal nos pontos. Confira-se:

[...] Carece de interesse recursal o réu que almeja o que lhe foi concedido na sentença. [...]
(TJ/MT, N.U 1003792-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

[...] Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de concessão do regime inicial aberto e aplicação da pena-base no mínimo legal, uma vez que já fixados nesses termos pela d. magistrada a quo na sentença reprochada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000487-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026